Tribunal: TJDFT
Processo: 0741166-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741166-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: Agravo de Instrumento AGRAVANTE: Luan Carlos Pereira da Silva AGRAVADO: Janilton Lopes dos Reis RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luan Carlos Pereira da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 206855454 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Janilton Lopes dos Reis, processo n. 0707750-52.2019.8.07.0009, acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado, JANILTON LOPES DOS REIS, nos autos da execução de título extrajudicial movida por LUAN CARLOS PEREIRA DA SILVA. Conforme registrado no ID.188283281, houve bloqueio de ativos financeiros em nome do executado,via SISBAJUD, no valor total de R$ 1.802,76 em sua conta do Banco Agibank S.A. A parte executada apresentou impugnação à penhora, na qual requereu alegou que o valor bloqueado se refere a verbas impenhoráveis, uma vez que recaiu sobre sua aposentadoria. É o relato do necessário. Defiro a gratuidade de justiça à executada, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. ANOTE-SE. De acordo com os documentos juntados pelo executado (extratos de 198807354), percebe-se que os créditos na conta são, de fato, oriundos de seu benefício do INSS. Conforme o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais são de natureza impenhorável. Logo, em regra, não poderão sofrer constrição para a satisfação de execução, salvo as exceções previstas em lei, conforme o § 2o do artigo 833, inc. IV do CPC. Assim sendo, ACOLHO a impugnação da parte devedora. Expeça-se alvará, podendo também ocorrer na modalidade eletrônica, caso haja viabilidade do sistema, em nome da parte executada, LUAN CARLOS PEREIRA DA SILVA, referente aos valores bloqueados via SISBAJUD, conforme ID188283281 (R$ 1.008,49 eR$ 794,27). Quanto ao débito remanescente, intime-se a parte autora para indicar bens à penhora ou requerer o que entender de direito para o prosseguimento da ação. Prazo: 15 (quinze) dias. Caso não haja manifestação, fica desde já deferida a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, hipótese em que o processo deverá aguardar em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Consoante o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano da suspensão do processo. (...) Inconformado, o exequente interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64516498), busca a reforma da decisão a fim de ser mantida a penhora efetuada pelo sistema Sisbajud, no valor R$ 783,77, bem ainda a manutenção da penhora de 30% sobre a remuneração do agravado. Narra se tratar de execução de título extrajudicial. Afirma terem sido realizadas inúmeras buscas em sistemas informatizados para localizar bens do devedor e satisfazer o crédito, sem sucesso. Ressalta ter celebrado com o executado acordo formal em juízo, mas ele descumpriu logo após a sua homologação. Informa ter a pesquisa SisbaJud mostrado parcialmente frutífera. Diz ter o juízo a quo acolhido impugnação apresentada pelo executado e desbloqueado os valores encontrados ao fundamento ser impenhorável a verba de natureza salarial. Afirma não ter sido comprovado a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Brada possível a constrição sobre os valores encontrados na conta corrente do executado sem que seja comprometida a maior parte dos proventos destinados à dignidade e subsistência do executado. Tece considerações sobre a legalidade da penhora salarial. Colaciona ementa que entende abonar sua tese. Reputa presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Ao final, requer: seja concedido ao presente Agravo de Instrumento, o necessário efeito suspensivo, para reformar a decisão atacada, determinando que seja mantida a penhora do valor R$ 783,77 e oportunamente liberada ao agravante, bem como mantida a penhora de 30% sobre a remuneração do agravado. Preparo regular (Id 64516501 e 64516502). O presente recurso em razão da prevenção indicada na certidão de Id 64531829 foi redistribuído para a e. 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e para esta relatoria em 27/9/2024 (Id 64532570). É o relatório. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. O agravante pleiteia, neste recurso, a penhora sobre 30% da remuneração do agravado. Contudo, não deduziu tal pedido em primeira instância. Simples análise da petição de Id 18910925 do processo de referência, revela que o exequente se limitou a requerer a manutenção “da penhora de R$ 783,77 ante os argumentos apresentados; b) Seja mantida a penhora de R$ 1.008,49 e, subsidiariamente, caso o Juízo não entenda dessa forma, que seja mantida a penhora de 30% com relação ao ref. Valor”. Não foi postulada a efetivação de penhora sobre verba salarial do agravado. Nesse contexto, inviável conhecer do pedido de penhora sobre a remuneração do executado porque apenas deduzido tal interesse em sede recursal. Não tem cabimento apreciar a pretensão não levada primeiramente a exame do juízo de origem. Trata-se de indevida inovação recursal porque almeja o recorrente obter providência que não lhe foi negada, visto que sequer submetida à deliberação do magistrado de primeiro grau. Se o for, haverá inegável supressão de instância com ofensa à competência do juízo a quo e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O recurso é, portanto, no capítulo em que requerida a penhora sobre verba salarial, manifestamente inadmissível por irregularidade formal (inovação recursal). Posto isso, conheço somente em parte do presente agravo de instrumento. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. O agravante aponta equívoco na decisão recorrida, a qual, acolhendo a impugnação do devedor (Id 186098212 do processo de referência), deferiu a desconstituição do bloqueio realizado via Sisbajud sobre valores depositados em sua conta bancária (Id 206855454 do processo de referência). Assiste razão ao recorrente. Vejamos. Nos termos do art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se tal disposição pela celeridade e liquidez imediata desses ativos para satisfazer com economicidade de atos processuais a obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação à instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua: “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Inviável a proteção irrestrita desejada pelo executado e referendada pelo juízo de origem para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em conta bancária daquele, porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a ele pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial. A bem da verdade, a proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece: serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra”, bem como sobre o montante destinado à formação de reserva de investimento, nos termos do art. 833, X, CPC, que prevê a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, incumbe ao executado comprovar ser impenhorável o montante tornado indisponível pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) De fato, segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não “há óbice à penhora de verbas sem origem comprovadamente salarial ou alimentar, notadamente quando usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como pagamentos de compras com cartão, pagamento de contas de luz, gás, pix, saques e empréstimos” (AgInt no REsp n. 2.121.865/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). No caso concreto, apesar de demonstrar, na origem, irresignação contra o bloqueio de R$ 1.802,76 realizado em sua conta corrente via Sisbajud, o executado o fez de forma absolutamente singela e superficial, restringindo-se a afirmar que os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis. Concretamente, está demonstrado ter o executado/agravado, auferido, nos meses de janeiro e fevereiro/2024, benefício previdenciário no valor líquido de R$ 1.596,97 e R$ 1.703,16 (Ids 198807357- 198807358 do processo de referência), quantias essas creditadas em conta corrente de que é titular no Agibank, conforme extratos juntados aos autos. Com efeito, o simples fato de a conta ser destinada ao recebimento de salário não se erige como óbice à efetivação da ordem de bloqueio de ativos financeiros, porque, repito, a proteção à impenhorabilidade é da verba de natureza remuneratória, não a conta bancária em si mesma. Vale anotar que a impenhorabilidade na extensão almejada pelo recorrente poderia ser pensada, em princípio, para a conta bancária exclusivamente destinada ao recebimento de salário e em que todos os créditos ali lançados fossem provenientes de remuneração. Na hipótese sub judice, nenhum elemento de convicção há nos autos que permita supor como verba remuneratória a totalidade dos valores bloqueados em conta bancária do devedor no Agibank. Logo, inadmissível tomá-las de plano como impenhoráveis porque de natureza exclusivamente salarial. Indevida, portanto, a ordem de desbloqueio de valores encontrados em conta corrente do devedor/executado, a qual a ele serve para receber quantias e efetivar transferências. Atendido não está, deste modo, pela parte executada, o ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis e objeto do presente recurso, tal como exige a regra posta no art. 854 §3o, I, do CPC. A propósito, confiram-se os acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 833, CPC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 854, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, IV e X, do CPC. 2. Incumbe a parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. 3. No caso em exame, não foi efetivada a constrição na conta corrente em que estão depositados os valores provenientes de aposentadoria, não havendo comprovação de que o valor penhorado seja protegido pela impenhorabilidade legal. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1428137, 07099790720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no DJE: 13/06/2022, Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 789 do CPC dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. Incumbe ao executado, no entanto, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme dicção do art. 854, § 3o, incs. I e II, do CPC. 3. A penhora impugnada se mostra possível porquanto não restou demonstrada a existência de qualquer impedimento legal, ou que a constrição efetuada tenha recaído sobre patrimônio de terceiros. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235510, 07225718820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019) Mostrando-se equivocadas as premissas adotadas pelo juízo de referência para salvaguardar a constrição judicial regularmente operada, incidem à hipótese sub judice a regras da responsabilidade patrimonial do devedor (art. 789 do CPC), com o que deve o feito prosseguir em seus ulteriores termos, com manutenção da penhora e realização dos demais atos a ela subsequentes, salvo se comprovada situação diversa que possa desonerar a quantia da constrição judicial sobre ela imposta. Registro que, em que pese tenham sido bloqueados os valores de R$ 783,77 e de R$ 1.008,49 na conta do executado, o agravante somente postulou fosse mantida a penhora sobre a importância de R$ 783,77. Desse modo, tenho como configurada a probabilidade do direito do agravante de ter deferida a manutenção do bloqueio judicial efetivado via Sisbajud, em conta bancária do agravado, sobre a quantia de R$ 783,77. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, vejo-o caracterizado na possibilidade de que o procedimento executivo se prolongue indefinidamente sem que o credor possa ver satisfeito seu crédito. A ordem de bloqueio e a penhora a ser efetivada sobre ativos financeiros do devedor atende à orientação expressa no CPC, artigos 4o, 6o e 797, pois evita maior prejuízo ao credor e previne o incremento do débito em prejuízo ao devedor. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, admito parcialmente o processamento do agravo de instrumento e, na extensão em que o admito, DEFIRO o pedido o efeito suspensivo postulado para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em o fazendo, mantenho o bloqueio efetivado, via sistema SisbaJud, sobre a importância de R$ 783,77 (setecentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos), até julgamento do presente agravo. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora